Tribunal: TJPA
Processo: 0020260-39.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020260-39.2016.8.14.0401

APELANTE: WARLEY DE SOUZA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Warley de Souza Moraes
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Raimundo Ronaldo da Silva Júnior a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 5219017 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

Relatam os autos de Inquérito de Tombo de nº 00013/2016.100204-9 que, no dia dos fatos, os nacionais acima denunciados praticaram a conduta tipificada no art. 157 §2º, II, do CP, subtraindo o celular da vítima Alexandre da Silva Pinheiro.

Segundo o relato dos autos, a vítima estava em seu carro, transitando no bairro do Jurunas e ia em direção a um mercadinho, quando, ao descer do veículo, foi abordado por dois elementos, desprovidos de arma, mas que o ameaçaram e subtraíram o seu aparelho celular da marca Samsung.

Após a subtração, os acusados empreenderam fuga do local, mas foram detidos por policiais que estavam fazendo ronda ostensiva no bairro e foram alertados que havia ocorrido um roubo nas proximidades por populares.

Os suspeitos foram encontrados em posse do objeto roubado e, ao serem levados para encontro com a vítima, esta reconheceu ambos como autores do crime.

Em interrogatório, ambos os denunciados confessaram a prática do delito.

Recebida a exordial (Num. 5219018 - Pág. 2 a 3), o apelante e o corréu apresentaram respostas escritas (Num. 5219018 - Pág. 2 a 3 e Num. 5219019 - Pág. 23 a 27); suscitando o primeiro sua absolvição sumária, anulação do recebimento da denúncia e desclassificação de sua conduta para furto simples na forma tentada, com aplicação do perdão judicial ou da suspensão condicional do processo.

Ratificado o aludido recebimento (Num. 5219021 - Pág. 2 a 5), sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos da vítima e de 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares), assim como se interrogaram o apelante e o corréu (Num. 5219023 - Pág. 1 a 2).

As partes apresentaram memoriais (Num. 5219024 - Pág. 2 a 3, Num. 5219024 - Pág. 6 a 14 e Num. 5219024 - Pág. 24 a 35).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 157, §2º, inciso II
,
do Código Penal, condenou tanto o apelante como o corréu às sanções de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época do fato (Num. 5219025 - Pág. 1 a 18).

Determinou a magistrada sentenciante o desmembramento do feito em relação ao corréu (Num. 5219026 - Pág. 6).

Nas razões recursais, arguiu o apelante ausência de provas suficientes para ensejar condenação, requerendo, assim, sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Num. 5219026 - Pág. 8 a 12).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (Num. 5219028 - Pág. 22 a 24).

Em segunda instância, por redistribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5219029 - Pág. 17).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (Num. 5219030 - Pág. 3 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, com destaques meus, do excerto do ato ora impugnado (Num. 5219025 - Pág. 3 a 12):

A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante, no qual consta o depoimento da vítima (fls. 06 do IP) – confirmado em juízo –, dos policiais que realizaram a prisão dos acusados e destes, que confessaram a prática do delito em sede policial (fls. 07/08 do IP). Ademais, a “res furtiva” foi apreendida em poder dos denunciados, conforme auto de apresentação e entrega (fls. 10/11). Assim, de forma inconteste observa-se que o delito descrito na basilar acusatória realmente ocorreu, restando CABALMENTE CARACTERIZADA A OCORRÊNCIA MATERIAL DO FATO.

Por seu turno, a autoria do crime de roubo descrito na peça inicial, também, está fartamente demonstrada nos autos, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo e confrontados com aqueles prestados na fase investigativa. Senão, vejamos:

A vítima Alexandre da Silva Pinheiro narrou que foi abordado pelos denunciados quando ia entrando em seu carro, que estava estacionado em frente a um mercadinho na Bom Jardim próximo à Conceição. Esclareceu que os acusados impediram que fechasse a porta do carro, momento em que os acusados lhe puxaram para fora do veículo, tentando tirar a carteira, pegaram seu celular e saíram correndo. Disse que chegou a ouvir um tiro e saiu rapidamente com medo, inclusive, bateu uma motocicleta mais a frente, ocasião em que lhe falaram que os haviam prendido. Esclareceu que a abordagem se deu pelo lado do motorista e tem a lembrança de um moreno o outro não conseguiu ver bem. Disse que os acusados fizeram o gesto de estar armados, colocando a mão por baixo da camisa, mas so percebeu que não tinham arma, quando se agarrou com um deles e foi ao chão, quando o mesmo estava tentando tirar sua carteira. Disse que a prisão dos acusados foi muito rápida, logo depois que eles correram, na posse do celular roubado. Disse que na lota corporal chegou a arrebentar a sua camisa, mas não ficou machucado. Acrescentou que não chegou a fazer reconhecimento em delegacia e nem foi submetido a exame de corpo de delito, mas teve seu celular devolvido. Esclareceu que só conseguiu visualizar um dos denunciados, que foi quem lhe abordou pela porta do motorista enquanto o outro abriu a porta do carona para procurar mais bens para roubar.

No termo de reconhecimento de fls. 72, a vítima reconheceu o acusado Raimundo Ronaldo da Silva Junior como autor do crime.

A testemunha PM Laercio Augusto Gurjão Fernandes narrou que estava em ronda na viatura, quando passaram pela Fernando Guilhon, populares informaram que estava tendo algum crime na rua Bom Jardim, quando para lá se dirigiram e viram os acusados fugindo em duas bicicletas. Disse que os dois foram abordados no momento da fuga, mas não lembra com qual deles foi encontrado o aparelho celular da vítima, mas sabe que o celular foi apreendido em posse deles.

A testemunha PM Igor da Silva Pinheiro, compromissada, narrou que estava na Fernando Guilhon bem próximo da Bom Jardim quando foram acionados por populares, que informaram que tinha ocorrido um assalto, foi que saíram diligências e os capturaram ainda na rua Bom Jardim, na posse do celular da vítima. Não lembra em poder de qual dos acusados estava o celular apreendido.

O acusado Raimundo Ronaldo da Silva Júnior, confessou a prática do crime, assumindo que parou a bicicleta do lado do carro da vítima e o puxou, mas não conseguiram pegar o celular. Disse que simulou estar armado e que estava com Warley, que ficou parado próximo. Disse que o denunciado Warley não queria assaltar a vítima e que este não sabia que ia assaltar a vítima.

O acusado Warley de Souza Moraes disse que passavam de bicicleta quando o acusado Raimundo parou e subtraiu o celular da vítima, que estava com a porta do carro aberta. Disse que não sabia da intenção do acusado Raimundo e que a vítima viu este puxar o celular, acionaram a polícia, que os prendeu. Acredita que o celular da vítima caiu no chão no momento da fuga e foi encontrado pelos policiais na prisão. Ao representante do Ministério Público disse que, enquanto o acusado estava pegando o celular, prosseguiu em sua bicicleta e depois o acusado Raimundo lhe seguiu.

Portanto, da análise minuciosa dos depoimentos acima transcritos, inclusive a confissão do acusado Raimundo Ronaldo, conclui-se que a MATERIALIDADE E A AUTORIA encontram-se plenamente comprovadas nos autos, não havendo qualquer dúvida de que os dois acusados, em conluio e previamente determinados, cometeram o crime descrito na peça acusatória.
Embora o acusado Warley tenha negado a prática do crime em juízo e o acusado Raimundo Ronaldo, seu comparsa, tenha tentado lhe inocentar, dizendo que aquele não sabia que ocorreria o assalto, os dois não lograram êxito em comprovar suas afirmações, ônus que lhes competia pela regra do art. 156 do CPP.

Assim sendo, não há possibilidade de acolher a tese da defesa dos denunciados pela absolvição, pois as provas constantes nos autos são totalmente incriminatórias e atestam que os dois acusados participaram do crime, inclusive o Raimundo o confessou. A vítima foi bastante enfática em relatar que foi assaltada por duas pessoas, muito embora só tenha reconhecido uma – o denunciado Raimundo Ronaldo –, que foi quem lhe abordou enquanto o outro abriu a porta de trás do veículo para subtrair outros bens. Ora, os dois denunciados admitiram que estavam juntos na cena do crime (as duas pessoas que assaltaram a vítima), que fugiram juntos e que, também, foram presos juntos, fatos corroborados pelos depoimentos dos policiais inquiridos em juízo. Portanto, somente o fato da vítima não ter reconhecido o acusado Warley não lhe inocenta, pois é bastante compreensível que o ofendido lembre mais daquela pessoa que lhe abordou diretamente, sobretudo quando o outro agente criminoso agia concomitantemente para procurar mais bens na parte de trás do seu carro. Verifico que o acusado Raimundo Ronaldo tentou inocentar o seu comparsa, mas até mesmo esta tentativa restou frustrada quando o mesmo falou que eles não “conseguiram” roubar o celular da vítima, levando a crer que agiram em conjunto. Ademais, o denunciado Warley confessou a prática do crime em sede policial e se retratou em juízo, sem apresentar qualquer prova de suas afirmações.

Em caso semelhante, analisemos o seguinte arresto:

(...)

Assim, de acordo com a fundamentaço supra, entendo que restaram confirmardos os fatos narrados na inicial acusatória e os acusados devem ser condenados pela prática do crime previsto no art. 157 §2º II do CP.

Portanto, por ter restado plenamente caracterizada a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (Raimundo e Warley), de modo que a conduta delituosa se amolda perfeitamente à tipificada no art. 157 §2º, II do CP, a pena há de ser aumentada no patamar mínimo de 1/3 (um terço), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à Súmula 443 do STJ.

Constato, desse modo, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.

2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

À vista do exposto,
aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 08/06/2022